Tribunal: TRF3
Processo: 5001341-84.2024.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
200/549)

5001341-84.2024.4.03.6120

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001341-84.2024.4.03.6120

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: ALEX ROGERIO DA SILVA MANCINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACIARA DE OLIVEIRA - SP318986-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL, AINDA QUE MÍNIMA, DECORRENTE DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. COMPROVAÇÃO POR PROVA PERICIAL E LAUDOS ADMINISTRATIVOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO PROCEDENTE.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que não restou demonstrado que a sequela apresentada decorre de acidente, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova testemunhal destinada à comprovação do acidente; e (ii) se restou comprovado que a redução da capacidade laboral da parte autora decorre de acidente de qualquer natureza, apto a ensejar a concessão de auxílio-acidente.III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, benefício que independe de carência para sua concessão (art. 26, inciso I, da Lei no 8.213/91), poderá ser concedido ao requerente que comprovar, nos autos, o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado e (ii) redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

O laudo pericial judicial constatou que a parte autora apresenta sequela permanente decorrente de trauma em ombro direito, consistente em redução de mobilidade articular, com limitação funcional consolidada. A perícia confirmou a existência de sequela permanente decorrente de acidente de moto.

O conjunto probatório evidencia acidente de moto ocorrido em 20/06/2006, cuja sequela reduziu a capacidade da parte autora para o exercício da sua atividade habitual.

O magistrado não está vinculado exclusivamente às conclusões do laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC/2015, podendo considerar, como no caso, outros elementos de prova constantes dos autos.

Demonstrado que a sequela permanente decorre de acidente de qualquer natureza e que houve redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que mínima, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

O termo inicial do benefício deve ser fixado em 12/09/2007, dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio por incapacidade temporária, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 862.

As parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação encontram-se prescritas.

Os valores em atraso serão acrescidos de juros de mora e correção monetária, na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente na data da execução, devendo o INSS responder pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data do presente julgamento (Súmula no 111/STJ), bem como pelo reembolso de eventuais despesas processuais e honorários periciais já antecipados, estando isento, contudo, do pagamento de custas.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual após a consolidação das lesões decorrentes de acidente.

O juiz não está vinculado ao laudo pericial e pode formar sua convicção com base em outros elementos presentes nos autos.

O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, conforme tese firmada no Tema 862 do STJ.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 26, II; Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 479; CPC/2015, art. 497; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), 3a Seção, DJe 08.09.2010; STJ, REsp 1.729.555/SP, Rel. Min. Assussete Magalhães, 1a Seção, DJe 01.07.2021 (Tema 862); TRF3, ApCiv 0003966-53.2012.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, 7a Turma, DJEN 22.05.2024; TRF3, ApCiv 5068264-32.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, 7a Turma, DJEN 20.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001341-84.2024.4.03.6120

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: ALEX ROGERIO DA SILVA MANCINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACIARA DE OLIVEIRA - SP318986-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido de concessão de AUXÍLIO-ACIDENTE, sob o fundamento de que não restou demonstrado, nos autos, que a sequela decorre de acidente, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, suspensa a execução, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de recurso, sustenta a parte autora:

- cerceamento de defesa, eis que a sentença não propiciou a realização da requerida prova testemunhal;

- que o acidente pode ser demonstrado por prova testemunhal.

Requer a anulação da sentença ou a sua reforma, para que seja concedido o benefício pleiteado.

Por fim, prequestiona, para efeito de recurso especial ou extraordinário, ofensa a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Em razão de sua regularidade formal, recebo o recurso, nos termos do artigo 1.011 do CPC/2015.

Diferentemente da aposentadoria por incapacidade permanente e do auxílio por incapacidade temporária, o auxílio-acidente não substitui a remuneração do segurado. Trata-se de uma indenização correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, paga ao segurado que, em razão de acidente de qualquer natureza — e não apenas de acidente de trabalho —, teve sua capacidade para o exercício da atividade habitual reduzida de forma permanente.

Esse benefício somente pode ser concedido após a consolidação das lesões e não impede o segurado de continuar exercendo sua atividade habitual, ainda que com limitações.

Assim, para a concessão do auxílio-acidente — que independe de carência, nos termos do artigo 26, inciso II, da Lei no 8.213/91 —, o requerente deve comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; e (ii) redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

No caso dos autos, o exame realizado pelo perito oficial em 29/11/2024 constatou que a parte autora, operador de caldeira, idade atual de 42 anos, é portadora de lesão decorrente de acidente, concluindo pela redução da capacidade para a atividade habitual, como se vê do laudo constante do ID 359318489:

"7. DISCUSSÃO

A presente perícia tem como objetivo se debruçar acerca dos aspectos médicos desta lide, movida por Alex Rogerio da Silva Mancini em face do Instituto Nacional do Seguro Social, com o objetivo de esclarecer se o autor possui incapacidade laboral, à luz dos conhecimentos médico-legais.

A incapacidade laboral se refere à limitação ou restrição que um indivíduo enfrenta em sua capacidade de realizar atividades laborais devido a condições de saúde, lesões ou doenças. Essa incapacidade pode ser temporária ou permanente, parcial ou total, e pode variar em intensidade de acordo com a gravidade da condição médica.

O (a) periciando (a) é portador (a) de Síndrome do manguito rotador CID 10 – M75.1.

Periciado apresentou trauma, em acidente de moto evoluindo com luxação e necessidade de correção cirúrgica em 2006. Posteriormente em 2003 apresentou trauma em membro inferior, também com necessidade de correção cirúrgica.

Ao exame físico apresentou limitações discretas motoras em membro superior direito, com déficit discreto de amplitude.

As alterações apresentadas não o incapacitam para a atividade previamente desempenhada, apresentou força de apreensão mantida, membro dominante contra-lateral.

8. CONCLUSÃO

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, com base em todos os dados expostos, posso concluir afirmando que não há incapacidade." (págs. 04-05)

"9.1.2 Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em, caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R.: Sim; trauma de moto, não há nos autos demais documentações que circunstanciam o fato, data e local.

9.1.3 O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R.: Sim.

9.1.4 Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

R.: Periciado apresenta redução de mobilidade articular em ombro a direita; sequela permanente, consolidada, não há proposta de nova terapêutica cirúrgica para correção de lesão.

9.1.5 Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

R.: Não, sim.

9.1.6 A mobilidade das articulações está preservada?

R.: Não." (pág. 08)

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, especializado em perícia médica, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada, não havendo que se falar em realização de nova perícia judicial. Outrossim, levou em consideração, para formação de seu convencimento, a documentação médica colacionada aos autos, bem como atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame clínico, respondendo aos quesitos formulados.

Embora a parte autora não tenha demostrado o acidente, depreende-se, dos laudos administrativos, que:

ID 359318472: perícia administrativa realizada em 27/06/2007 constatou incapacidade decorrente de luxação de ombro direito com DID fixado em 20/06/2006, que motivou a concessão de auxílio-doença no período de 26/06/2007 a 11/09/2007 (ID 359318477, pág. 03);

ID 359318470: perícia administrativa realizada em 13/06/2024 (pág. 29) constatou sequela de traumatismo de ombro direito decorrente de acidente de moto em 20/06/2006, com base no exame físico e na história clínica (pág. 32).

Como se vê, restou demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que a redução da capacidade laboral da parte autora decorre de acidente de moto ocorrido me 20/06/2007.

Destaco que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõe o artigo 479 do CPC/2015, também podendo ser considerados, como no presente caso, outros elementos de prova constantes dos autos.

Desse modo, considerando que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, houve redução da capacidade para a atividade habitual, ainda que mínima, é possível a concessão do auxílio-acidente, até porque preenchidos os demais requisitos legais.

A respeito, confiram-se os seguintes julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido."

(REsp repetitivo no 1.109.591/SC, 3a Seção, Relator Ministro Celso Limongi - Desembargador Convocado do TJ/SP, DJe 08/09/2010)

Trago à colação precedente desta Colenda Turma, corroborando o entendimento aqui esposado:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1.No caso concreto, a parte autora alega redução permanente da capacidade laborativa, requerendo a concessão de auxílio-acidente.

2.Restou comprovado pelo laudo técnico pericial que a parte autora apresenta redução da capacidade laborativa, necessitando desenvolver esforços complementares para continuar trabalhando

3. Assim sendo, é devido o benefício de auxílio-acidente, porque há prova da redução da capacidade laborativa, nos termos do artigo 86, da Lei Federal no. 8.213/91 e artigo 104, do Decreto no 3.048/99.

4. A data de início da redução permanente da capacidade laborativa foi fixada pelo perito judicial em 07/02/2012, data da consolidação da lesão. Dessa forma, o benefício é devido a partir desta data.

5. Apliquem-se para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual De Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente à taxa Selic.

6. Apelação da parte autora provida. Critérios para o cálculo dos juros de mora e correção monetária alterados de ofício."

(ApCiv no 0003966-53.2012.4.03.6103, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Jean Marcos, DJEN 22/05/2024)

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA. AUXÍLIO-DOENÇA INDEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CUSTAS. DESPESAS. PREQUESTIONAMENTO.

- Trata-se de ação objetivando a concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente.

- Comprovados acidente de qualquer natureza, redução permanente da capacidade laborativa. Auxílio-acidente mantido. Auxílio-doença indevido.

- As parcelas vencidas deverão vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no capítulo 4.2, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial. Sentença corrigida de ofício.

- A autarquia previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Quanto à verba honorária, fixo-a em 10% (dez por cento), considerados a natureza, o valor e as exigências da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, do CPC, sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

- Quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido nenhuma infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

- Sentença corrigida de ofício. Apelação do INSS parcialmente provida. Apelação da parte autora não provida."

(ApCiv no 5068264-32.2023.4.03.9999, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Marcelo Vieira, DJEN 20/10/2023)

Considerando que a incapacidade decorre de acidente, a parte autora está dispensada do cumprimento da carência exigida pelo artigo 25, inciso I, da Lei no 8.213/91, nos termos do artigo 26, inciso II, da mesma lei, restando comprovado, por outro lado, que ela era segurada da Previdência Social na época do acidente (20/06/2006), como se vê do documento constante do ID 359418498 (dossiê previdenciário).

Consta, desse documento, vínculo empregatício no período de 20/02/2006 a 23/11/2006.

A presente ação foi ajuizada em 31/07/2024.

No tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é fixado em 12/09/2007, dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio por incapacidade temporária, em conformidade com atese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça(Tema no 862), quando do julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.729.555/SP (1a Seção, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 01/07/2021).

Os valores não recebidos no período anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação foram atingidos pela prescrição.

Para fins de apuração dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices e critérios previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, em sua versão vigente à época da execução.

Cumpre assinalar que referido Manual foi instituído com a finalidade de uniformizar os critérios de cálculo aplicáveis aos processos em fase executiva no âmbito da Justiça Federal, sendo seus parâmetros por meio de resolução, com fundamento na legislação em vigor e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Por essa razão, deve ser aplicada a versão mais atualizada do Manual, sem que disso resulte qualquer afronta à coisa julgada.

Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data deste julgamento, já que, nos casos em que o benefício previdenciário não é concedido em sentença, mas apenas em sede recursal, a base de cálculos da verba honorária, conforme entendimento dominante esposado pelas Turma da 3a Seção deste Egrégio Tribunal, compreende as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício.

No que se refere às custas processuais, no âmbito da Justiça Federal, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto no artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96.

Tal isenção, decorrente de lei, não exime o INSS do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/96), inexistentes, no caso, tendo em conta a gratuidade processual que foi concedida à parte autora.

Também não o dispensa do pagamento de honorários periciais ou do seu reembolso, caso o pagamento já tenha sido antecipado pela Justiça Federal, devendo retornar ao erário (Resolução CJF no 305/2014, art. 32).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da parte autora, para condenar o Instituto-réu a conceder-lheo benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91, desde 12/09/2007, dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, respeitada a prescrição quinquenal, determinando, ainda, na forma acima explicitada, a aplicação de juros de mora e correção monetária, bem como o pagamento de encargos de sucumbência.

Independentemente do trânsito em julgado, requisite-se à Gerência Executiva do INSS, com base no artigo 497 do CPC/2015, que, no prazo de 45 dias, sob pena de multa-diária no valor de R$ 100,00, cumpra a obrigação de fazer em favor do segurado ALEX ROGÉRIO DA SILVA MANCINI, consistente na imediata implantação do benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE, com data de início (DIB) em 12/09/2007 (dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença), e renda mensal a ser calculada de acordo com a legislação vigente.

COMUNIQUE-SE.

É COMO VOTO.

/gabiv/asato

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL, AINDA QUE MÍNIMA, DECORRENTE DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. COMPROVAÇÃO POR PROVA PERICIAL E LAUDOS ADMINISTRATIVOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO PROCEDENTE.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que não restou demonstrado que a sequela apresentada decorre de acidente, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova testemunhal destinada à comprovação do acidente; e (ii) se restou comprovado que a redução da capacidade laboral da parte autora decorre de acidente de qualquer natureza, apto a ensejar a concessão de auxílio-acidente.III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, benefício que independe de carência para sua concessão (art. 26, inciso I, da Lei no 8.213/91), poderá ser concedido ao requerente que comprovar, nos autos, o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado e (ii) redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

O laudo pericial judicial constatou que a parte autora apresenta sequela permanente decorrente de trauma em ombro direito, consistente em redução de mobilidade articular, com limitação funcional consolidada. A perícia confirmou a existência de sequela permanente decorrente de acidente de moto.

O conjunto probatório evidencia acidente de moto ocorrido em 20/06/2006, cuja sequela reduziu a capacidade da parte autora para o exercício da sua atividade habitual.

O magistrado não está vinculado exclusivamente às conclusões do laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC/2015, podendo considerar, como no caso, outros elementos de prova constantes dos autos.

Demonstrado que a sequela permanente decorre de acidente de qualquer natureza e que houve redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que mínima, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

O termo inicial do benefício deve ser fixado em 12/09/2007, dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio por incapacidade temporária, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 862.

As parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação encontram-se prescritas.

Os valores em atraso serão acrescidos de juros de mora e correção monetária, na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente na data da execução, devendo o INSS responder pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data do presente julgamento (Súmula no 111/STJ), bem como pelo reembolso de eventuais despesas processuais e honorários periciais já antecipados, estando isento, contudo, do pagamento de custas.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual após a consolidação das lesões decorrentes de acidente.

O juiz não está vinculado ao laudo pericial e pode formar sua convicção com base em outros elementos presentes nos autos.

O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, conforme tese firmada no Tema 862 do STJ.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 26, II; Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 479; CPC/2015, art. 497; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), 3a Seção, DJe 08.09.2010; STJ, REsp 1.729.555/SP, Rel. Min. Assussete Magalhães, 1a Seção, DJe 01.07.2021 (Tema 862); TRF3, ApCiv 0003966-53.2012.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, 7a Turma, DJEN 22.05.2024; TRF3, ApCiv 5068264-32.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, 7a Turma, DJEN 20.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao apelo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão